Tribunal: STF
Processo: ARE 1419647
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPROVAÇÃO. PRECLUSÃO DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS (ARE Nº 639.228-RG/RJ, TEMA RG Nº 424). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PERCENTUAL A PROMOÇÃO DA MULHER NO PROCESSO POLÍTICO-ELEITORAL. IRREGULARIDADES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117, DE 2022. APLICAÇÃO A PROCESSOS EM CURSO, SEM TRÂNSITO EM JULGADO. REMESSA AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA REANÁLISE NESTE ÚNICO ASPECTO. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DESCUMPRIMENTO. COMPRA DE IMÓVEL. DESAPROVAÇÃO. 



    1. Trata-se da Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) relativa ao exercício financeiro de 2015. 



    2. Visando resguardar a celeridade dos julgamentos, em especial, as prestações de contas, este TRIBUNAL SUPERIOR determinou a digitalização dos processos físicos com a sua migração para o Processo Judicial Eletrônico, acompanhado da correspondente suspensão dos prazos prescricionais dos feitos contábeis de 2015 (Res.-TSE 23.622/2020). Desta forma, fica afastada a alegada prescrição quinquenal, não verificado o transcurso do prazo se considerado o período de suspensão. Rejeição da questão de ordem por votação unânime. 



    3. Incabível o exame das contas fundacionais do exercício financeiro de 2015, em razão do decidido na QO-PC 192-65, redator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, na qual tal apreciação somente ocorrerá a partir do exercício financeiro de 2021, em respeito à segurança jurídica e à necessidade de regulamentação da matéria por este TRIBUNAL. 



    4. Assente a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a inércia do partido em atender intimação para sanar irregularidades apontadas em parecer preliminar implica preclusão, tornando inaceitável a juntada de documentação tardia. Precedentes.



    5. O PROS deixou de aplicar o valor de R$ 1.098.423,86 (um milhão, noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos) em políticas de incentivo à participação feminina. 



    6. Para a comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, indispensável a observância do art. 18 Res.-TSE 23.464/2015, notadamente quanto à exigência de nota fiscal idônea acompanhada da descrição detalhada dos serviços prestados e, quando necessário, dos contratos, dos comprovantes de entrega de material ou serviço prestado. No caso, R$ 5.216.995,94 (cinco milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) permaneceram sem comprovação. 



    7. A utilização dos recursos do Fundo Partidário obedece ao preceito da estrita legalidade. À época da aquisição dos três imóveis apontados pela assessoria técnica inexistia, entre as possibilidades previstas em Lei para a utilização destes recursos, autorização para a aquisição de imóveis, o que somente veio a ocorrer anos depois, com a edição da Lei 13.877/19. A utilização de valores expressivos do Fundo Partidário sem amparo legal constitui irregularidade que enseja o dever de recolhimento dos respectivos valores ao erário. 



    8. As irregularidades totalizam 48,39% do total dos recursos do Fundo Partidário recebidos pelo PROS no exercício de 2015. O percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como parâmetro para balizar a conclusão do ajuste contábil. No caso, o Partido tem contra si falhas graves relativas à malversação de numerário público relevante, além de compra de imóvel não permitida à época dos fatos, desvio de finalidade na utilização de recursos, circunstâncias que ensejam a DESAPROVAÇÃO das contas.



    9. Contas desaprovadas.” (e-doc. 6.000).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados conforme a ementa a seguir transcrita:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROS. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOVAS PROVAS. ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS PÚBLICOS. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. DUPLICIDADE DE SANÇÕES. AUSÊNCIA. MEDIDAS DE NATUREZA DISTINTA. RESULTADO DO JULGAMENTO. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. 



    1. Os aclaratórios se firmam em 6 (seis) argumentos por entender a grei que, no acórdão embargado, se desconsideraram: i) a dificuldade na apresentação de provas complementares em função do atentado na sede nacional e da calamidade pública ocasionada pela Covid-19; ii) a juntada de notas fiscais, instrumento de contrato, recibo de entrega e apresentação parcial do material produzido pela empresa Holanda Videomaker Ltda.-ME; iii) a documentação complementar apresentada referente às despesas com serviços prestados pelas empresas Planalto Marketing e Serviços Ltda. e Sistema de Logística Virtual Ltda.-ME; iv) a demonstração do melhor custo-benefício na aquisição de aeronaves em comparação com a locação desses bens; v) a contradição no posicionamento adotado pela maioria desta Corte, que considerou irregular a aquisição de imóveis, ainda que não haja vedação legal para tal; e vi) o duplo sancionamento, na medida em que determinadas a devolução de valores ao Erário e a suspensão das cotas do Fundo Partidário em montante superior às irregularidades constatadas.



    2. A preclusão tem por desígnio evitar retrocessos para fases já superadas. Sob esse raciocínio, esta Justiça especializada tem priorizado os princípios caros ao processo eleitoral, como o da celeridade e o da segurança jurídica, já que entendimento contrário ensejaria inúmeras revisões das contas como decorrência da análise de provas realizada de forma intempestiva. Precedentes. 



    3. No caso dos autos, a prescrição não foi afastada, apenas suspensa no interstício entre a publicação da Res.-TSE nº 23.622/2020 e a migração dos autos físicos para o meio eletrônico, ou seja, a suspensão ocorreu no interregno de 1º.7.2020 a 1º.10.2020, sem qualquer prejuízo à grei, que apresentou sua defesa posteriormente, em 3.11.2020, oportunidade em que poderia ter sido trazida tempestivamente a documentação indicada.



    4. Em que pese o incidente nas instalações da sua sede nacional, teve o partido inúmeras oportunidades para confrontar os argumentos e fatos apontados como irregulares pelo órgão técnico. Precedente. 



    5. A insurgência quanto à conclusão de irregularidade nos gastos com os serviços apontados denota o inconformismo com o julgamento, situação que não pode ser solucionada pela via dos aclaratórios. 



    6. Especificamente quanto ao item iii, este Tribunal entendeu que o conjunto das informações decorrentes das contratações, notadamente, o alto valor e a emissão sequenciada de notas fiscais, aliado ao fato de as empresas estarem sendo investigadas juntamente com o presidente da agremiação pela prática dos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, foi fator impeditivo para se atestar a regularidade das despesas. 



    7. No aresto embargado, enfrentou-se detidamente a matéria pertinente à aquisição de aeronaves, demonstrando-se de forma contundente sua incompatibilidade com o princípio da economicidade, consagrado no art. 70 da Constituição Federal. 



    8. A controvérsia não ficou atrelada exclusivamente à onerosidade, mas também à necessidade da contratação, na medida em que os deslocamentos por meio de aeronaves de alto custo tinham como destino cidades limítrofes do reduto eleitoral de dirigente do PROS, bem como quanto a eventual desvio de finalidade em razão da não demonstração da sua inequívoca e restrita utilização para fins partidários. 



    9. Quanto à aquisição de bens imóveis, a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes alcançou a maioria, prevalecendo a tese de que o inciso I do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos, com redação vigente à época, não autorizava essa transação, além dos concretos indícios da ausência de sua utilização exclusiva para fins partidários, não havendo falar em omissão e/ou contradição nesse ponto, na medida em que a matéria foi detidamente debatida e decidida. 



    10. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o ressarcimento ao Erário dos valores do Fundo Partidário utilizados irregularmente deve ser realizado mediante recursos próprios e independe da sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário em função da desaprovação das contas. Precedentes. 



    11. A suspensão das cotas do Fundo Partidário foi adequadamente fundamentada, não sendo os embargos de declaração a seara apropriada para a pretensão de mero rejulgamento da causa, o que deve ser discutido na via recursal própria. 



    12. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 6.018; destaques acrescidos).



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa aos arts. 5º, incs. LIV, LV e LVI, 17, § 3º, e 93, inc. IX, da Constituição da República, ao argumento de que não foi possível juntar a documentação necessária a comprovar a correição dos gastos partidários em virtude de casos fortuitos, decorrentes de uma operação de busca e apreensão na sede do partido ocorrida em dezembro de 2019, e da perda de dados armazenados no mesmo local em janeiro de 2020. 



    3.1 Assevera ter juntado a documentação em saneamento de possíveis irregularidades, bem assim ter sido acostada em alegações finais. Aduz a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que impossibilitada a colação dos documentos comprobatórios da prestação dos serviços, com cheques nominais, indicativos dos gastos enviados pela agremiação partidária. 



    3.2 Defende, então, inviável a reprovação das contas partidárias pela não apresentação ou apresentação intempestiva dos documentos. Assim houvesse apreciado a Corte Superior Eleitoral, todas as despesas teriam sido aprovadas. 



    3.3 Alega a regularidade dos imóveis adquiridos pelo partido, que se traduzem em valorização em caso de revenda e, no mesmo ponto, a ausência de lei que vedasse a conduta. 



    3.4 Sinaliza a existência de fato superveniente, relativo à Emenda Constitucional nº 117, de 2022, que, ao impor novas regras para aplicação dos recursos do fundo partidário à promoção da participação feminina no processo político, igualmente, veda a aplicação de sanções pela Justiça eleitoral em processos de prestação de contas anteriores ainda não transitados em julgado (e-doc. 6.022).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    5. Na espécie, indubitavelmente, não se faz possível considerar ser matéria de assento constitucional quanto ao tema relativo à preclusão da juntada de documentos que, supostamente, comprovariam os gastos empreendidos pelo recorrente no exercício de 2015. Como se extrai dos embargos declaratórios opostos (e-doc. 6.002), a questão é afeta à aplicação dos arts. 223, § 1º, e 435, do Código de Processo Civil, de modo a não atingir, como alega o recorrente, a estatura constitucional necessária à abertura desta via, excepcional.  



    6. Ainda, no que tange à impugnação ao indeferimento das provas tardiamente coligidas, cabe a referência ao entendimento do Pretório Excelso assentado no sentido de não configurar situação de ofensa direta ao Texto Constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    (ARE nº 639.228-RG/RJ, Tema RG nº 424, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, p. 31/08/2011).



    7. Nesse esteio, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. 



    8. Nesse ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, no caso, restrita à preclusão, em vista da argumentação trazida nos aclaratórios, notadamente, quanto à “justa causa, caso fortuito, ou motivo de força maior” (e-doc. 6.002, p. 7) antes, referidos pelo período de calamidade pública da Covid-19. 



    9. Não o bastasse, é bem de ver que o acórdão recorrido verticaliza sua análise com foco nas provas dos autos, atinentes a despesas com combustíveis, com obrigações tributárias, com contratação de pessoal e de serviços, com publicidade e propaganda, com aquisição de imóveis, automóveis e de aeronaves, não se podendo admitir conclusão diversa senão pela reanálise das provas — juntadas ou rechaçadas —, o que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    10. Nessa linha são os precedentes abaixo transcritos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual de partido político. Exercício financeiro de 2014. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Direito intertemporal. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.350.724-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DIRETÓRIO ESTADUAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.356.800-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/03/2022, j. 10/03/2022).



    11. Noutro vértice, em 5 de abril de 2022, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 117, que acrescentou os parágrafos sexto a oitavo ao art. 17 da Carta da República, em imposição aos partidos políticos da aplicação de recursos do fundo partidário na promoção da participação política das mulheres, para o que determinou a destinação de recursos e estabeleceu a divisão do tempo de propaganda gratuita no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para as candidatas. 



    12. Eis o teor dos arts. 2º e 3º, dispostos na referida Emenda nº 117, de 2022:



     “Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional. 



    Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.“



    13. Em virtude da incidência retroativa do art. 3º a processos ainda não transitados em julgado, entendo não prevalecente a penalidade relacionada ao descumprimento do percentual mínimo destinado para programas de incentivo à participação feminina na política. A esse respeito, cabe destacar:



    “EMENTA: Agravo regimental em embargos de divergência. Cabimento. Artigo 1.043, inciso I, do Código de Processo Civil. Questão de mérito. Prestação de contas de partido político. Remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o trânsito em julgado da decisão. Barreira da res judicata. Novo julgamento das contas. Aplicabilidade das normas instituídas pela Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, aos feitos em curso. Provimento. 



    1. Na espécie, foi reconhecida a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, à prestação de contas partidárias e, por conseguinte, determinado o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral, ‘após o trânsito em julgado”, para seu rejulgamento como entender de direito, observando-se os parâmetros da novel disciplina constitucional. 



    2. Todavia, devido ao caráter jurisdicional das prestações de contas (desde a Lei nº 12.034/09), o trânsito em julgado obsta novo exame pelo TSE, devendo o retorno dos autos ser imediato, com a publicação do acórdão dos embargos de declaração, porquanto a própria EC nº 117 preceitua que sua incidência ocorre sobre os processos ‘que ainda não tenham transitado em julgado’ até a data de sua promulgação. 



    3. Não há que se confundir a necessidade de trânsito em julgado para a execução das sanções determinadas nos autos das prestações de contas com a determinação de que sejam reexaminadas pelo TSE à luz das disposições trazidas pela aludida emenda constitucional, a qual apanha os processos em curso, não fulminados pela barreira da res judicata. 



    4. A ampla anistia promovida pela EC nº 117/22 demanda nova apreciação das contas partidárias, regidas pela Lei nº 9.095/96, bem como das contas de campanha, disciplinadas pela Lei nº 9.504/97, suprimindo-se as sanções aplicadas em virtude: a) da não utilização dos recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou da ausência de reconhecimento dos valores destinados a essa finalidade pela Justiça Eleitoral; b) do não preenchimento da cota mínima de recursos ou da ausência de destinação dos valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação da aludida emenda constitucional. 



    5. Agravo regimental ao qual se dá provimento.”



    (ARE nº 1.368.296-AgR-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Ac. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 18/12/2023).



    14. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo, tão somente, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para que se observe, na análise final das contas partidárias, a disposição contida nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 117, de 2022, remanescendo incólumes os demais capítulos do acórdão recorrido. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator